Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727383-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA FERREIRA BASTOS AGRAVADO: ROSILENE LIMA BASTOS, ROGERIO FERREIRA BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28490383) interposto por EDNA FERREIRA BASTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença movido por ROSILENE LIMA BASTOS em desfavor da agravante. Eis o teor do decisório combatido (ID 28490385): A autora ROSILENE (ID n. 97272880) e o requerido ROGERIO (ID n. 96309613) informaram que a requerida EDNA foi quem esteve na posse do imóvel desde o falecimento do Sr. José Ferreira Bastos. Intimada, a requerida EDNA se manifestou em ID n. 98221611, onde reconheceu a existência dos débitos e requereu que os débitos não sejam descontados de sua cota parte. Decido. A alienação em juízo não admite a pendência de débitos. Em relação aos débitos existentes junto à CEB e à CAESB, diante do fato incontroverso de que Edna foi a possuidora do imóvel durante o período dos débitos, deverá arcar com os valores em aberto. Venha certidão negativa de débitos, no prazo de 15 dias. No que diz respeito ao ITCD, aguarde-se o retorno do ofício de ID n. 93256800. Em relação à carta de habite-se, as partes noticiaram em ID n. 97272880 e em ID n. 96309613 que o adquirente já estaria promovendo construções no imóvel, e que, de toda forma, terá que providenciar o habite-se, diante das inovações feitas no imóvel. Além disso, informam as partes que o terceiro irá providenciar toda a regularização do imóvel, e que teria se manifestado no sentido da desnecessidade do habite-se, para transferência dos direitos possessórios em relação ao imóvel alienado. Diante da informação, é necessário o comparecimento do adquirente nos autos, para que seja intimado a respeito. Entretanto, o terceiro adquirente não possui endereço conhecido nos autos, tampouco constituiu advogado. Assim, intime-se a parte autora para comunicar ao terceiro adquirente sobre a necessidade de comparecimento aos autos, para que seja possível suas intimações e para que tome ciência dos atos que serão praticados em relação ao imóvel adquirido. Prazo: 15 dias. Insatisfeita, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, para que não ocorra a incidência dos débitos das concessionárias CEB e CAESB na sua cota parte da herança. Para tanto, alega que a execução deve ser realizada de forma menos onerosa para o devedor. Afirma que a CAESB se manifestou nos autos informando que promoverá a execução da dívida em demanda própria e a CEB não se pronunciou. Explica que, se os valores devidos pela recorrente forem abatidos da sua cota parte da herança, haverá “prejuízos e danos irrecuperáveis, podendo levá-la à ruína”. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Por oportuno, dispõe o art. 805 do Código de Processo Civil: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). No caso dos autos e compulsando o processo de referência, observa-se que a agravante esteve na posse do imóvel desde o falecimento do “de cujus”, o sr. José Ferreira Bastos, usufruindo do imóvel com exclusividade. Assim, os débitos existentes no imóvel são de responsabilidade exclusivamente dela, uma vez que esteve da posse do bem no referido período. No mais, as contas da CEB e CAESB estão em titularidade da recorrente, sendo de sua responsabilidade. Além disso, não podem os demais herdeiros serem punidos por débito decorrente de uma única herdeira, e não do falecido. Ainda que o Código de Processo Civil garanta que a execução se dê de forma menos gravosa para a parte devedora, não se pode perder de vista que esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. Além disto, a mesma lei estabelece que o devedor que indicar a aplicação do art . 805 do CPC , deverá, também, indicar meios de garantir a execução , o que não ocorreu no caso dos autos. No mesmo sentido, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. CONSIDERADA EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. NÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 525, § 6.o, E 805, AMBOS DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravante apresentou impugnação ao pedido de adjudicação do veículo penhorado, tendo sido rejeitada pelo Juiz da causa porque alcançada pela preclusão temporal. 2. O art. 525, § 6.o, do CPC, preconiza que a impugnação não impede os atos executivos, e que pode o executado apresentar mediante fundamento relevante, garantia ao juízo, se o prosseguimento da execução vier a lhe causar grave dano ou de difícil reparação, hipótese não verificada nos autos. 3. O parágrafo único do artigo 805 do CPC prevê que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, cabendo ao próprio executado apontar os meios eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 4. O devedor não pode se utilizar de maneiras a prejudicar ou criar empecilhos injustificados para impedir a satisfação do crédito do exequente, sob o argumento da menor onerosidade sem apresentação de alternativa à quitação do débito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350151, 07097577320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR GARANTIA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA SECURITÁRIA COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (CPC, art. 805). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 2. Apesar de a agravante embasar as suas razões recursais no fato de que o seguro garantia seria suficiente para preservar o direito da exequente ao crédito, a seguradora esclareceu que somente poderia efetivar o depósito do valor da apólice após a certificação do trânsito em julgado. 3. Não há qualquer óbice para o regular prosseguimento da execução. As medidas constritivas devem ser preservadas para garantir a satisfação do crédito da exequente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1356195, 07152580820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). No mais, as contas da CEB e CAESB estão em titularidade da recorrente, sendo de sua responsabilidade. Não se pode descuidar do fato de que os demais herdeiros não podem serem punidos por débito decorrente de uma única herdeira, e não do falecido. Quanto à CAESB, esta informou que, de ofício, iniciou seu procedimento de cobrança judicial dos débitos referentes aos anos 2014 a 2016 para evitar a prescrição da cobrança (ID 28490389 -p: 255). Em relação aos demais, não se pronunciou. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 26 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador